Tribunal: TJMT
Processo: 1013612-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013612-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), JOAO ATILA DE SOUZA MARQUETTI - CPF: 073.569.221-18 (INTERESSADO), RAFAEL DEPRA PANICHELLA (IMPETRADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (IMPETRANTE), JOAO ATILA DE SOUZA MARQUETTI - CPF: 073.569.221-18 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO SOUZA GOMES - CPF: 119.720.244-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI No 10.826/2003 –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA –
MODUS OPERANDI
– GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – TESE DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 282, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando-se o
modus operandi
utilizado, que consistiu no transporte de elevada quantidade de drogas (maconha e cocaína).

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como ocorre
in casu
.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Ademais, discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de
habeas corpus
, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena, que será fixado quando do julgamento da ação penal.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, fundamentado no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 648, inciso VI do Código Penal, impetrado em favor de
João Átila de Souza Marquetti
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária plantonista da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20 de abril de 2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 12 da Lei no 10.826/2003.

Narra o impetrante que o decreto de prisão carece de fundamentação, não se verificando a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, estando a segregação lastreada tão somente na gravidade em abstrato do delito.

Aduz que há violação ao princípio da homogeneidade, pois a segregação se mostra mais gravosa do que a pena eventualmente imposta em caso de condenação.

Alega que o beneficiário é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 215194196). Juntou documentos (Ids. 215195151 a 215195159).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 215944155).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 216526264). Juntou documentos (Id. 216526265).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 218988698), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: “HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024